Tribunal: TJMT
Processo: 1023115-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023115-92.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IRTE ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 080.774.361-53 (EMBARGADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando sentença para limitar a condenação aos lançamentos classificados como “saque em caixa” sem recibo assinado, afastando valores de crédito em conta e FOPAG por ausência de prova do não recebimento, com determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se há omissão quanto aos critérios de liquidação de sentença, incluindo metodologia de segregação das rubricas, atualização e juros; (ii) se há omissão quanto à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios; (iii) se há contradição na aplicação do Tema 1.300 do STJ ao permitir liquidação sem individualização probatória pelo autor; e (iv) se houve omissão quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova à luz do art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado definiu de forma suficiente os critérios para a liquidação, ao remeter à fase própria a individualização técnica dos lançamentos, mantendo apenas os saques em caixa não acompanhados de recibo.

4. Os parâmetros de correção monetária e juros já constam do julgado, com aplicação dos índices do PASEP até o efetivo pagamento, além da preservação dos consectários fixados na sentença nos pontos não reformados.

5. Inexiste contradição com o Tema 1.300/STJ, tendo o acórdão excluído rubricas cujo ônus probatório cabia ao autor.

6. A decisão também consignou expressamente a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, nos termos da tese firmada no Tema 1.300/STJ, afastando a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.

7. As alegações do embargante revelam apenas inconformismo com o julgamento, não caracterizando vícios passíveis de correção na via dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de vícios formais no acórdão afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. A remessa à fase de liquidação para apuração técnica dos valores de saques não documentados não configura contradição com a tese do Tema 1.300/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, §1o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.300; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que havia julgado parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, movida por Irte Abrão de Oliveira, condenando a instituição ao pagamento de R$ 39.731,62.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para limitar a condenação apenas aos lançamentos identificados como “saque em caixa” sem recibos assinados, afastando os valores relacionados a crédito em conta e folha de pagamento (FOPAG), por ausência de prova do não recebimento. Determinou, ainda, a apuração do montante devido em sede de liquidação de sentença.

O embargante aponta, contudo, a existência de vícios no julgado, quais sejam: 1) omissão quanto aos critérios objetivos da liquidação de sentença, pugnando pela fixação expressa de metodologia de segregação das rubricas, período de incidência e critérios de atualização monetária e juros; 2) omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e juros moratórios; 3) contradição na aplicação do Tema 1.300/STJ, ao permitir a liquidação sem a individualização probatória exigida do autor e 4) omissão quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova, requerendo manifestação expressa sobre a inaplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, em consonância com o Tema 1.300/STJ.

Ao final, o embargante requer o acolhimento dos embargos para o suprimento das omissões e contradições, com eventual atribuição de efeitos modificativos. Subsidiariamente, postula o provimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (id. 342553361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Quanto à alegada omissão sobre “critérios objetivos” da liquidação, o acórdão embargado fixou, de modo claro, as balizas jurídicas que devem nortear a fase de liquidação: determinou a identificação e classificação de todos os lançamentos (Crédito em Conta, FOPAG e Saques em Caixa), a exclusão integral das rubricas “Crédito em Conta” e “PASEP-FOPAG”, e a manutenção da condenação apenas quanto aos débitos classificados como “Saque em Caixa”, na ausência de recibo apresentado pelo Banco, remetendo à liquidação apenas a individualização técnica e a quantificação do montante remanescente.

No tocante ao termo inicial e critérios de correção e juros, o embargante busca integração para definir parâmetros que, no título, já se extraem do próprio comando condenatório e do que permaneceu hígido da sentença: o acórdão determinou que “os valores remanescentes deverão ser atualizados pelos índices aplicáveis às contas PASEP até o efetivo pagamento”, o que afasta a alegada ausência total de critério, sem prejuízo de que, nos pontos não reformados pelo acórdão, subsistam os consectários fixados na sentença.

Também não procede a apontada contradição na aplicação do Tema 1.300/STJ. O acórdão foi coerente ao reconhecer que o laudo pericial não individualizou, para cada débito, a forma do saque e, exatamente por isso, reputou inviável manter a condenação integral, determinando o decote das rubricas cujo ônus probatório era do participante (Crédito em Conta e FOPAG) e preservando apenas as parcelas referentes a saques presenciais sem recibo (ônus de guarda do Banco), remetendo à liquidação apenas a tarefa de segregar tecnicamente os lançamentos e apurar o valor devido exclusivamente sobre os saques presenciais não documentados

Não há antagonismo lógico entre fundamentação e conclusão, mas adequação do resultado às teses vinculantes e à prova já produzida.

Por fim, inexiste omissão quanto à vedação de inversão/redistribuição do ônus da prova. O acórdão embargado transcreveu expressamente a tese do Tema 1.300/STJ, consignando ser “incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, §1o, do CPC) do ônus da prova” quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por folha (FOPAG).

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026